Tribunal: TJDFT
Processo: 0734301-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, depositados na conta do Executado.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhorar valores depositados na conta poupança do executado.
III. Razões de decidir
3. O CPC, art. 833, inc. IV e X, estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos, salvo exceções previstas no § 2o.
4. A penhora somente é admitida nas hipóteses de prestação alimentícia ou valores superiores a 50 salários mínimos, o que não se verifica no caso.
5. A norma visa proteger o patrimônio mínimo do executado, sendo inaplicável quando ausentes as exceções legais.
6. A jurisprudência que admite mitigação da impenhorabilidade pressupõe simetria entre as partes, inexistente na relação entre condomínio e pessoa física em situação de vulnerabilidade.
7. A manutenção da penhora compromete o mínimo existencial e viola os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, especialmente diante de tratamento oncológico em curso.
IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “É impenhorável o valor depositado em conta poupança inferior a 40 salários mínimos, quando destinado à subsistência do executado, especialmente em contexto de vulnerabilidade econômica e tratamento médico”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. IV e X, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0712355-58.2025.8.07.0000, Rel(a). Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a T. Cível, p. 24.09.2025.